Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002644-81.2021.8.11.0000
RED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002644-81.2021.8.11.0000
EMBARGANTE / AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADO / AGRAVADO: KELEN ZANIN OLIVEIRA - ME
Intimado o recorrente para, no prazo de 5 dias, proceder o recolhimento do preparo, em dobro (§4o, do art. 1.007 e §3o, do art. 1.017 c/c parágrafo único do art. 932, todos do CPC), sob pena de deserção, o banco por meio de aclaratórios (Id 78499456) pede seja afastada a a determinação de recolhimento em dobro das custas do preparo do recurso, ao argumento que não houve o decurso do prazo para a juntada do comprovante do recolhimento do preparo do recurso, eis que a interposição do Agravo de Instrumento ocorreu em 18/02/2021 e o Embargante peticionou nos autos em 23/02/2021, comprovando o efetivo pagamento das custas, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, conforme petição de ID 77233469.
Pois bem. Como anotado, verifica-se que o banco agravante não colacionou o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, caput, do CPC).
O art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
O recurso foi interposto em 18.02.2021 e o preparo foi realizado de forma simples tão-somente no dia 23.02.2021, ou seja, não houve comprovação do respectivo pagamento do preparo no ato de interposição do recurso.
O prazo de 05 dias constante na Portaria 844/2018 do RITJMT é para juntada aos autos da guia e do comprovante de pagamento e não para a realização do pagamento do preparo. Logo, não há omissão ou contradição no despacho que ordena a intimação do banco para, no prazo de 5 dias, proceder o recolhimento do preparo, em dobro (§4o, do art. 1.007 e §3o, do art. 1.017 c/c parágrafo único do art. 932, todos do CPC), sob pena de deserção.
Assim, não verificado o pagamento do preparo no ato da interposição e, ainda, devidamente, intimado o banco a realizar o preparo em dobro, o mesmo limitou-se a interpor embargos de declaração, ao invês de providenciar o recolhimento do preparo para dar o regular andamento ao recurso, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Vejamos:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC.
3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020) (g.n)
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. No caso dos autos, intimou-se o recorrente para efetuar o recolhimento em dobro (fl. 284, e-STJ). Contudo, ele não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho "limitou-se a trazer às fls. 288/290 o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (fl. 312, e-STJ).
3. Agravo Interno não provido." (AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)
Posto isso, rejeitam-se os aclaratórios e, ainda, com fundamento no artigo 932, III, do CPC não se conhece do presente agravo de instrumento.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator